Tribunal: TJDFT
Processo: 0724414-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. PAGAMENTO DE PARCELAS NÃO PRESCRITAS. CORREÇÃO MONETÁRIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso do réu próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar parcelas retroativas referentes a adicional noturno. Recurso do autor e do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.

2 – Recurso inominado do autor. Inadmissibilidade. Deserção. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.695432, 20120910253234ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a Turma). O autor não demonstrou o recolhimento do preparo recursal, razão pela qual se reputa deserto o recurso interposto. Recurso inominado do autor não conhecido.

3 – Servidor público. Adicional Noturno. De acordo com o parágrafo único do art. 59 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, considera-se noturno o serviço prestado entre as vinte e duas horas de um dia e às cinco horas do dia seguinte, sendo que no serviço noturno a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos. Ademais, conforme o art. 85 do mesmo diploma legal, "deve ser remunerado com acréscimo de vinte e cinco por cento sobre o valor da remuneração ou subsídio da hora trabalhada". O autor, professor de educação básica, foi cedido para trabalhar no programa “Esporte à Meia-noite”. De acordo com as folhas de ponto juntadas pelo réu, no período de maio de 2014 a outubro de 2015, é indicado o horário de saída às 23:00h (ID 11221465 - Pág. 64 e seg.); a partir de novembro de 2015, o horário de trabalho do autor passa a constar de 14:00h às 18:00h e das 22:00h às 02:00h (ID. 11221465 - Pág. 98 e seg.). Assim, o autor tem direito ao pagamento das parcelas retroativas a partir de maio de 2014, no limite de horas noturnas trabalhadas nos períodos, nos termos fixados na sentença.

4 – Impugnação dos cálculos. A planilha de cálculos utilizada na sentença é aquela fornecida pela PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL - CECAL (ID 11221466 - Pág. 2), já subtraídos os valores atinentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2016, pagos administrativamente. Assim, não merece reparo a sentença nesse ponto.

5 – Princípio da isonomia. Súmula vinculante no 37. Aplicação da lei. O reconhecimento da obrigação de pagar adicional noturno se dá em razão de aplicação da lei de regência e da delimitação do cumprimento dos requisitos, não da simples utilização do princípio da isonomia. Não há, pois, violação à Súmula vinculante n. 37 do STF (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia).

6 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX; ADI 5348, MIN. CÁRMEN LÚCIA). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Não houve modulação de efeitos nos embargos de declaração opostos no RE 870.947 SE, de modo que a tese que foi fixada no recurso paradigma aplica-se com efeitos retroativos. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

7 – Recurso do autor não conhecido. Recurso inominado do réu conhecido, mas não provido. O autor arcará com as custas processuais. O réu acha-se dispensado do pagamento em vista à isenção legal (Decreto-lei 500/1969). Sem honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca.

W